Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-53.2018.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005517-53.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELANTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), LEINER PAULA CHICATI - CPF: 027.926.611-19 (APELADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. MÁ-FÉ DO CONSTRUTOR CARACTERIZADA. ACESSÃO ARTIFICIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO AFASTADO. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. ACESSÃO INVERSA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido para reintegrar a Autora na posse de imóvel urbano e, reconhecendo a má-fé da Ré, afastou o seu direito à indenização pelas construções (acessões) erigidas no local. A Ré/Apelante busca a reforma do julgado, sustentando a ausência de prova da posse da Autora e, subsidiariamente, o seu direito à indenização ou à aquisição do solo mediante acessão inversa, com fundamento na sua boa-fé e no valor superior das edificações em relação ao terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais submetidas a esta Corte de Justiça consistem em: (i) aferir se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a posse anterior da Autora/Apelada e o esbulho possessório praticado pela Ré/Apelante, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil; e (ii) definir se a Ré/Apelante, que edificou duas unidades residenciais no imóvel litigioso, agiu de boa-fé, para fins de reconhecimento do direito à indenização pelas acessões ou à aquisição da propriedade do solo por meio do instituto da acessão inversa, conforme disciplina o artigo 1.255 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da posse anterior, para os fins do interdito reintegratório, é satisfatoriamente demonstrada por um acervo probatório coeso, que inclui tanto a documentação relativa à aquisição do direito sobre o imóvel quanto, e de modo preponderante, os depoimentos testemunhais uníssonos que atestam o exercício fático e visível de atos possessórios, como a manutenção de cerca, a limpeza do terreno e a criação de animais.

A caracterização do esbulho possessório se aperfeiçoa com a conduta da parte que, ciente da posse exercida por outrem, invade o imóvel, ignorando a oposição manifestada pelo possuidor e dando início a construções de maneira célere, com o nítido propósito de consolidar uma situação fática à margem do direito.

A boa-fé, para fins de indenização por acessões, não se esgota na análise do título aquisitivo do imóvel, mas deve ser aferida ao longo de todo o exercício possessório, cessando no momento em que o possuidor toma conhecimento inequívoco da existência de vício ou obstáculo que impede a sua posse legítima.

Aquele que edifica em terreno alheio, após ter sido formalmente advertido sobre a posse anterior de terceiro e ter presenciado a resistência deste, inclusive com intervenção policial, age com manifesta má-fé, assumindo os riscos de sua conduta e perdendo, em favor do proprietário, as construções realizadas, conforme a sanção civil prevista no artigo 1.255,
caput
, do Código Civil.

O instituto da acessão inversa, previsto no parágrafo único do artigo 1.255 do Código Civil, constitui exceção à regra e tem como pressuposto normativo indispensável a boa-fé do construtor, sendo, portanto, inaplicável nas hipóteses em que a edificação decorre de ato consciente e deliberado de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A posse anterior, para fins de reintegração, é demonstrada por um conjunto probatório que evidencie o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo a prova testemunhal, quando harmônica e detalhada, elemento de convicção de especial relevância.

A ciência inequívoca do construtor acerca da posse legítima de outrem sobre o terreno onde edifica caracteriza a sua má-fé, afastando o direito à indenização pela acessão artificial, nos termos do art. 1.255,
caput
, do Código Civil.

A aplicação do instituto da acessão inversa (art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil) pressupõe, como requisito indispensável, a boa-fé do edificador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Dr. André Mauricio Lopes Prioli), nos autos da Ação de de Reintegração de Posse n.º 1005517-53.2018, que
julgou procedente
o pleito exordial da Autora\Apelada para:

I-)
determinar a reintegração de posse da Autora no Lote 15 da Quadra 16, Rua 31, matrícula n. 110.113, no 1º Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande;

II-)
isentar a Autora da obrigação de indenizar a Ré pelas acessões realizadas;

III-)
condenar a Ré\Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa;

IV-)
julgar procedente a denunciação da lide e condenar a denunciada Empreendimentos Nossa Senhora da Guia a restituir à Ré\Apelante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente e com juros.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso de Apelação, cujas razões repousam, em essência, na alegação de
error in judicando
.

A Apelante principia sua argumentação defendendo a inexistência de comprovação da posse da Apelada, ao argumento de que a documentação apresentada seria insuficiente e as fotografias, provas unilaterais.

Aduz que os depoimentos testemunhais foram vagos e inconclusivos, incapazes de demonstrar o exercício de uma posse longa, pacífica e ininterrupta.

Em um segundo momento, a Apelante invoca a tese do enriquecimento ilícito da Apelada, que, segundo alega, se beneficiará de duas casas construídas integralmente às suas expensas, sem qualquer contrapartida.

Nesse diapasão, sustenta ter agido de boa-fé, pois, antes de adquirir o imóvel, cumpriu com todas as diligências necessárias, consultando os registros públicos e realizando vistoria
in loco
, o que a ampararia, segundo entende, pelo disposto no artigo 1.245 do Código Civil.

Com base nessa alegada boa-fé, postula o direito à indenização pelas construções, que classifica como acessões, e, de forma subsidiária, a aplicação da teoria da acessão inversa, prevista no parágrafo único do artigo 1.255 do Código Civil, ao argumento de que o valor das edificações (R$ 249.714,03) excede consideravelmente o valor do terreno (R$ 65.000,00).

Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada para determinar o depósito judicial dos aluguéis percebidos pela Apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, reconhecendo seu direito à indenização ou à aquisição do solo.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou suas Contrarrazões, nas quais refuta veementemente as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Sustenta que o recurso possui caráter meramente protelatório e que suas alegações são desprovidas de boa-fé.

Reafirma que sua posse, além de decorrer de justo título e boa-fé, foi cabalmente comprovada pelo conjunto probatório, com especial destaque para o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, o qual, por ser servidor público, goza de presunção de veracidade.

Argumenta que a má-fé da Apelante é incontroversa, pois o esbulho foi praticado de forma violenta, com rompimento de cercas e soltura de animais, e a construção foi levada a efeito mesmo após a Apelante ter sido cientificada da posse da Apelada.

Defende que o possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, exceto as necessárias, e tampouco pelas acessões.

Por fim, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se, fundamentalmente, a dois pontos nevrálgicos: o
primeiro
, de natureza fático-probatória, diz respeito à comprovação da posse anterior da Apelada e do esbulho praticado pela Apelante; o
segundo
, de índole eminentemente jurídica, versa sobre o direito da Apelante à indenização pelas construções erigidas no imóvel, o que perpassa, necessariamente, pela qualificação de sua posse como de boa ou má-fé.

I. Da Posse da Apelada e da Caracterização do Esbulho

A tutela possessória, como é cediço, visa a proteger o estado de fato da posse, independentemente da discussão acerca do domínio. O legislador processual, no artigo 561 do Código de Processo Civil, estabeleceu, de forma clara e precisa, os ônus probatórios que recaem sobre o autor da ação de reintegração de posse, a saber: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A Apelante, em sua peça recursal, busca desqualificar o acervo probatório que fundamentou a convicção do Juízo de primeiro grau, taxando-o de frágil e inconclusivo.

Contudo, uma análise serena e aprofundada dos autos revela uma realidade diametralmente oposta.

A sentença objurgada não se baseou em meras conjecturas, mas em um conjunto de provas coeso e harmônico, que, examinado sob o pálio do princípio do livre convencimento motivado, conduz à inarredável conclusão de que a Apelada, de fato, exercia a posse sobre o imóvel litigioso.

A posse da Apelada não se assenta apenas nos documentos que atestam a origem de seu direito – o contrato de compra e venda de 1988 e a posterior autorização para escrituração –, mas, e de forma ainda mais eloquente, na prova viva, testemunhal, que confere concretude e visibilidade a essa posse.

Os depoimentos das testemunhas foram enfáticos nesse sentido (id. 288347021):

A
Sra. Ivanilda Pereira dos Santos Domingos
esclareceu que:

- quando se mudou para o local, os terrenos estavam vazios;

- a Sra. Leiner construiu uma casa no lote 14;

- o lote 15, ao lado da casa, era um terreno vazio;

- havia uma cerca que dividia os lotes 14 e 15;

- o esposo de Lainer cuidava do terreno vazio, onde tinham cavalos, um coxo e algumas árvores. O local era limpo e bem cuidado;

- presenciou a entrada da construtora Marazul no terreno;

- a Ré soltou os cavalos, tiraram a cerca e o coxo do terreno;

- a construção das casinhas no lote foi muito rápida, durando cerca de um a dois meses;

- o material de construção foi colocado no terreno antes do início da obra.

A
Sra. Dionizia Felix Geralda
informou que:

- conhece a autora apenas de vista, sem amizade íntima;

- a autora e o marido estavam construindo a casa deles no lote quando a Ré chegou ao bairro. Eles sempre cuidaram do lote, que tinha uma cerca e animais;

- soube da invasão ocorrida em 2018, quando a construtora Mar Azul derrubou a cerca e construiu duas casas no local. A construção foi rápida, levando cerca de 30 a 40 dias;

- a testemunha declara que a autora não mora mais na casa, que não é mais dela. Uma das casas construídas pela construtora está ocupada pela irmã da autora;

- a autora recebeu o lote 15 como herança dos pais;

- houve rompimento de cerca e quebra de cadeado durante a invasão.

O
Sr. Ademar Gonçalves da Silva
informou que:

- conhece a autora, Leiner, e seu ex-esposo há cerca de 7 a 10 anos do bairro, mas não tem laços de parentesco ou amizade íntima com ela;

- quando o depoente se mudou para o bairro, o lote 15 não tinha casa, mas era ocupado e cuidado pela autora, seu ex-esposo e o filho. No terreno, havia uma cerca, uma caixa d'água, uma cocheira e dois cavalos (um grande e um pequeno). A comunidade no bairro considerava que o lote era deles;

- estava presente quando um grupo de pessoas ligadas à construtora, incluindo um engenheiro e pedreiros, chegou para iniciar a obra. Eles removeram a cerca do lote e soltaram os cavalos. A construção das casas foi muito rápida, levando no máximo 60 dias para ser concluída;

- viu os invasores com documentos e, ao questionar a presença deles, foi informada por um policial que ele estava ali apenas para garantir a segurança da operação;

- a construtora tinha um documento de escritura nova, mas não sabe dizer se a autorização era para o lote 15 ou 14;

- não sabe informar qual o tipo de posse que a autora tinha sobre o lote, mas sabia que a autora possuía uma "autorização de escritura".

Tais circunstâncias exteriorizam, de maneira inequívoca, o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, configurando a posse em sua acepção fática, tal como preconizada pela teoria objetiva de Ihering, adotada pelo nosso Código Civil.

Por outro lado, o testemunho do Sr. Jovain de Oliveira, arrolado pela Ré, não foi suficiente para contradizer os depoimentos das demais testemunhas, pois apenas mencionou que:

- limitou-se a descarregar terra (aterro) no lote em questão. Ele não tem parentesco ou amizade com a requerente ou com os donos da construtora. Não tem conhecimento sobre a aquisição do terreno pela construtora ou se houve inspeção prévia do local;

- ao chegar para descarregar a terra, a cerca e os cavalos mencionados pela requerente não estavam no local. O terreno já estava livre para o descarregamento do material;

- não houve oposição por parte dos vizinhos ou da requerente no momento em que ele descarregou a terra;

- não havia outros materiais de construção no local, apenas a terra que ele descarregou;

- não se recorda do dia da semana em que a ocorrência se deu, apenas que foi há bastante tempo.

Em Audiência de Justificação (id. 288346917), o policial militar Junco Garcia de Carvalho, testemunha isenta e desinteressada no deslinde da causa, relatou que:

- foi acionado através do 190 por uma mulher, identificada como a senhora Leiner Paula Chicá. Ela relatou uma invasão em seu terreno. Essa foi a primeira vez que ele teve contato com a mulher;

- ao chegar, ele encontrou um caminhão com material de construção, um caminhão com um contêiner e uma cerca que havia sido derrubada.

- conversou com a solicitante e com um homem que se identificou como o motorista do caminhão. Este homem afirmou que era apenas o motorista e não o responsável pela construtora;

- ambos, a mulher e o motorista, apresentaram documentos que supostamente comprovavam a posse do terreno. O policial descreve que os documentos eram parecidos, com títulos de cartório e a mesma localização;

- diante da divergência de informações, o policial sugeriu que eles fossem à delegacia para registrar uma ocorrência de desinteligência (conflito).

O esbulho, por sua vez, restou igualmente configurado. A prova oral demonstra que a Apelante, em 30 de maio de 2018, tentou adentrar o imóvel, sendo prontamente repelida pela genitora da Apelada, que exibiu a documentação pertinente e acionou a força policial.

Nesse exato momento, a Apelante tomou ciência inequívoca da posse de outrem e da litigiosidade que pairava sobre o bem. Não obstante, em vez de se valer das vias judiciais adequadas para discutir seu pretenso direito – como, aliás, tardiamente o fez ao ajuizar Ação reivindicatória nº 1005650-95.2018.8.11.0002 da qual veio a desistir –, preferiu o caminho da autotutela, da força.

Retornou ao local dias depois, descarregou materiais e, em uma construção célere e açodada, erigiu duas residências, em um claro intuito de criar um fato consumado. Tal conduta se amolda perfeitamente ao conceito de esbulho, que é a perda da posse em decorrência de ato injusto do ofensor.

Destarte, a conclusão do Juízo
a quo
quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC mostra-se irretocável, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

II. Da Má-Fé da Apelante e da Ausência do Dever de Indenizar

Superada a questão possessória, adentra-se no cerne do inconformismo recursal: o pretenso direito à indenização pelas construções e a aplicação da teoria da acessão inversa. Ambos os pleitos, como se sabe, têm como pressuposto lógico e jurídico a boa-fé do construtor.

A Apelante busca construir uma narrativa de boa-fé com base em seu título de propriedade, devidamente registrado. Argumenta que, ao adquirir o imóvel daquele que figurava como proprietário no registro imobiliário, agiu com a diligência esperada.

De fato, a boa-fé na aquisição do domínio pode até ser presumida. Contudo, a boa-fé que releva para fins de indenização por acessões é a boa-fé possessória, que se traduz na ignorância do vício ou do obstáculo que impede a aquisição da coisa.

E, no caso dos autos, é impossível sustentar a existência de boa-fé possessória por parte da Apelante no momento da edificação. Como exaustivamente demonstrado, a Apelante foi cientificada da posse da Apelada no exato instante em que tentou ingressar no imóvel. A partir daquele momento, a sua ignorância cessou.

A sua posse, que talvez pudesse se iniciar de boa-fé, transmudou-se em posse de má-fé, pois passou a ter plena consciência da oposição e da reivindicação da Apelada.

O Código Civil, em seu artigo 1.255, é claro ao disciplinar a matéria.
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

A norma estabelece uma sanção para o construtor de má-fé: a perda da acessão em favor do proprietário do solo, sem qualquer contrapartida indenizatória. Trata-se de uma aplicação do princípio que veda o enriquecimento ilícito, mas em sua via inversa: não se pode permitir que o esbulhador se beneficie de sua própria torpeza, impondo ao legítimo possuidor o ônus de indenizar uma construção que não desejou e que foi erigida como um ato de força.

A distinção técnica entre benfeitorias e acessões, bem delineada na sentença e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reforça essa conclusão, confira-se:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ . DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ.

1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário.

2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção.

3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente.

4. Conforme estabelece o art. 1 .255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé
.

5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando . Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin . Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81).

6. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n . 07 do STJ.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1109406 SE 2008/0283559-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2013)

As construções em tela são acessões artificiais, obras novas que se agregaram ao solo, e não meras benfeitorias. Para estas, o possuidor de má-fé teria direito apenas ao ressarcimento das necessárias (art. 1.220 do CC). Para aquelas, a lei é ainda mais rigorosa: a má-fé acarreta a perda total, sem direito a indenização.

Por conseguinte, a tese de aplicação da acessão inversa, prevista no parágrafo único do mesmo artigo 1.255, fenece por completo. O referido dispositivo, que permite ao construtor adquirir a propriedade do solo quando a edificação excede consideravelmente o valor do terreno, é expresso ao exigir, como requisito
sine qua non
, que o agente tenha agido de boa-fé.

Ausente este pilar fundamental, a exceção à regra
superficies solo cedit
não tem como se sustentar. Permitir a acessão inversa em favor do possuidor de má-fé seria subverter toda a lógica do sistema de proteção possessória e premiar o ato ilícito do esbulho.

A alegação de enriquecimento sem causa da Apelada, portanto, não se sustenta. O que ocorre, na verdade, é a aplicação da consequência jurídica prevista em lei para a conduta da Apelante.

Ao optar por construir em terreno que sabia ser objeto de posse alheia, a construtora assumiu o risco de perder o investimento realizado, risco este que, lamentavelmente para ela, se concretizou com a procedência da ação possessória.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025